Tribunal: CARF
Processo: 13896.905926/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905926/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.792 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
PWC SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905926/2012-40
Fl. 2817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 38588.70564.280208.1.3.02-8542, em 28.02.2008, e-fls. 89-
115, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$207.382,93 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 116-122:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
IR EXTERIOR [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
56.161,92
773.715,14
1.545.805,92 [...]
2.375.682,98
CONFIRMADAS
[...]
56.161,92
429.996,83
1.545.805,92 [...]
2.031.964,67

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 207.382,93
Valor na DIPJ: R$ 207.382,93
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.375.682,98
IRPJ devido: R$ 2.168.300,05
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Consta no Despacho Decisório Complementar, e-fls. 1899-1904:
5. Conclusão
Foi informado no Sief-Perdcomp no campo “IR Exterior – Valor Confirmado
pelo Usuário” o valor de R$ 56.161,92. Conforme consta nesta mesma folha (fl.
Fl. 2818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

1.775), o valor do campo “Retenções Fonte – Valor não Confirmado pelo Usuário” foi
de R$ 0,00.
Conforme fl. 1.776, o valor do campo saldo negativo disponível foi de R$ 0,00.
Após o processamento, o PER/DCOMP ficou na situação “RDC – Concluída Análise
do Direito Creditório/SEM CRÉDITO DISPONÍVEL”.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-95.407, de 18.09.2019, e-fls. 1950-
1958:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 161.052,04 e homologar
as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.10.2019, e-fl. 1967, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 13.11.2019, e-fls. 1969-1987, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1 – DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FATURAS E EXTRATOS
BANCÁRIOS COMO DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR A
RETENÇÃO DE IR/FONTE
O acórdão recorrido entendeu, equivocadamente e na contramão de diversas
outras decisões da própria Receita Federal do Brasil, que somente o “Comprovante
Anual de Retenção e Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário”. [...]
Infelizmente, tal fundamento não se sustenta porque a Recorrente não pode ser
penalizada com o não reconhecimento do seu crédito em decorrência de irregularidade
de terceiros. Imputar à ela tal penalidade não é razoável ou proporcional,
especialmente quando se verifica que não houve nenhum movimento por parte da
autoridade fiscal em diligenciar e fiscalizar tais terceiros em busca da verdade
material.
Ora, se o ônus da prova é da Recorrente conforme constou do v.
acórdão, evidentemente que ela somente pode comprovar o alegado por meio de
documentação contábil própria e não de terceiros, por não ter ingerência quanto a
documentos de outrem.
Portanto, é evidente que deve ser considerado como prova legítima para a
comprovação das retenções sofridas de Imposto de Renda na Fonte a sua escrituração
contábil (Livro Diário), Nota Fiscal Fatura e os extratos bancários, donde se depreende
que os serviços pagos pelos seus clientes já o foram descontados do valor do referido
imposto.
A Recorrente passa a demonstrar que possui o direito de juntar nesse momento
processual de apresentação do seu Recurso Voluntário a documentação que comprova
Fl. 2819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

cabalmente a retenção da integralidade do Imposto de Renda, tal como por ela
indicado.
III.2 – DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS
DOCUMENTOS EM BUSCA DA VERDADE MATERIAL – OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO
O processo administrativo fiscal no âmbito federal encontra-se regulado por
meio do Decreto no 70.235/1972 e nele está prevista, a princípio, a concentração dos
atos processuais em momentos pré-estabelecidos.
O art. 16, § 4o do referido Decreto prescreve que a prova documental seja
apresentada com a impugnação (ou manifestação de inconformidade),
precluindo o direito do contribuinte de fazê-lo em outro momento processual, a
não ser que reste demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de
força maior ou referir-se a fato ou direito superveniente, [...].
No presente caso, a Recorrente pretende comprovar que o valor remanescente
que deixou de ser confirmado no acórdão recorrido decorrente de retenções de
tomadores de serviços foi efetivamente retido a título de Imposto de Renda, devendo
prevalecer a verdade material que permite a flexibilização do dispositivo legal
supramencionado para prestigiar o direito creditório da Recorrente e evitar o
enriquecimento sem causa da União Federal.
Isso porque ao não confirmar todas as retenções de Imposto de Renda na Fonte
informadas pela Recorrente, o acórdão recorrido não reconheceu uma parcela de seu
direito creditório e, consequentemente, não homologou integralmente a compensação
efetuada, causando verdadeira injustiça, na medida em que o crédito existe e se a
Receita Federal do Brasil não conseguiu conciliá-lo em razão de tomadores dos
serviços registrarem sua contabilidade pelo regime de caixa e a Recorrente pelo
regime de competência, isso não é sua culpa.
Desta forma, a Recorrente junta os documentos anexos nos quais constam os
demonstrativos detalhados por CNPJ dos tomadores de serviços, com a descrição e
juntada de todas as Notas Fiscais Faturas emitidas, seus respectivos valores e as
retenções sofridas, as cópias do Livro Diário, bem como os comprovantes dos valores
líquidos recebidos pela mesma por meio da apresentação dos extratos bancários.
Ínclitos Conselheiros, o que requer a Recorrente é que seu direito não deixe de
ser reconhecido em razão de um rigoroso formalismo que apenas posterga a realização
da Justiça. Em outras palavras, requer-se um julgamento não apenas sob a ótica
processual, mas sim, sob a ótica do direito material, com observância do princípio da
verdade material, garantindo assim a efetiva prestação da justiça fiscal à ora
Recorrente.
O artigo 38 da Lei no 9.784/1999 permite que requerimentos probatórios e
alegações relativas à matéria discutida nos autos possam ser feitos até a tomada da
decisão administrativa. A referida lei garante os princípios do contraditório e da ampla
defesa prestigiados na Constituição Federal, bem como atende a busca da verdade
material, [...].
Referido dispositivo só tem a contribuir para a apuração da efetiva verdade
material, princípio este inerente ao processo administrativo fiscal, visto que a
apresentação de provas e alegações pertinentes à matéria dos autos até a data em que
proferida decisão administrativa não compromete o curso normal do processo, muito
pelo contrário, auxilia a própria tomada de decisão com mais celeridade visto que o
administrado, assim como a ora Recorrente, traz aos autos informações e
Fl. 2820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

comprovações essenciais à verdade dos fatos, os quais, muitas vezes, são requeridos
de ofício por meio de diligências.
Aliás, se ao julgador é conferido o direito de solicitar a juntada de documentos,
requerer esclarecimentos e diligências, inclusive em segunda instância administrativa,
na busca pela verdade material, o que não é raro acontecer, frise-se, não há motivos
que possam justificar qualquer proibição de alegação de defesa pelo próprio
contribuinte, como exatamente ocorre no caso concreto. [...]
Verifica-se das ementas acima transcritas, que este E. CARF prioriza a verdade
material como princípio vetor do processo administrativo fiscal, princípio este que se
sobrepõe ao formalismo que rege o processo civil. Ou seja, no processo administrativo
fiscal há a busca do fato efetivamente ocorrido, que deve ser trazido para dentro dele
tanto pelas partes como pela autoridade julgadora. [...]
De fato, tem razão o i. Conselheiro ao afirmar que não é vantajoso o não
reconhecimento de provas no processo administrativo que contribuam para o deslinde
da questão, uma vez que o contribuinte tem a faculdade de discutir o seu direito no
Poder Judiciário, o que além de acarretar maior morosidade àquele órgão já tão
assoberbado, retarda a solução dos litígios acarretando evidentes prejuízos aos cofres
públicos. [...]
Tal entendimento coaduna-se com outro princípio de suma importância no
processo administrativo fiscal, qual seja, o princípio do formalismo moderado, o qual
se encontra expressamente previsto no artigo 38 da Lei no 9.784/1999 ao prescrever,
sob a forma de critério informativo do procedimento e do processo administrativo, a
adoção de formas simples, suficientes para propiciar grau de certeza, segurança, e
respeito aos direitos dos administrados.
Ou seja, o princípio do formalismo moderado possui como uma de suas
vertentes, um informalismo a favor do administrado, que tem por escopo facilitar a sua
atuação na busca pela verdade material, de modo que “excessos formais” não
prejudiquem sua colaboração no procedimento/processo ou na defesa de seus direitos.
A apresentação pela ora Recorrente de conjunto probatório adicional em
momento anterior ao julgamento do presente Recurso Voluntário, contribuiu para a
construção da verdade material, colacionando ao presente processo documentação que,
à época da apresentação da manifestação de inconformidade, não foi possível levantar.
[...]
Sendo assim, em respeito ao princípio da verdade material, formalismo
moderado e do entendimento deste E. CARF e antigo Conselho de Contribuintes,
requer-se que as alegações e documentos adicionais objeto do presente Recurso
Voluntário sejam conhecidas e apreciadas para, no mérito, serem providas para
reconhecer o direito creditório da Recorrente.
IV.1 – DO DIREITO CREDITÓRIO DECORRENTE DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE PELOS TOMADORES DE SERVIÇOS
IV.1. 1 – SIEMENS LTDA.
Consoante se depreende do doc. 05, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas no período de setembro de
2006 a outubro de 2007 em face de Siemens Ltda. (CNPJ no 44.013.159/0001-16, com
as respectivas datas de recebimento dos valores e os destaques de IRRF, Cofins, CSSL
e PIS, indicando, ainda, a diferença entre o faturamento bruto e o valor líquido
recebido depois de todas as deduções dos referidos tributos.
Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$ 2.976.098, 54, havendo a retenção de R$
47.505,01 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
IV.1.2 – AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.
Conforme se constata do doc. 06, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas no período de dezembro de
2006 e abril de 2007 em face de AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE
GERADORES LTDA. (CNPJ no 02.283.888/0001-53, com as respectivas datas de
recebimento dos valores e os destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS, indicando,
ainda, a diferença entre o faturamento bruto e o valor líquido recebido depois de todas
as deduções dos referidos tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$57.368,46, havendo a retenção de R$ 913,35
de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o valor retido
a título de IRRF.
IV.1.3 – BRA TRANSPORTES AÉREOS
Conforme se constata do doc. 07, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas no período de janeiro de 2007
a agosto de 2007 em face de BRA TRANSPORTES AÉREOS (CNPJ no
03.411.928/0001-57, com as respectivas datas de recebimento dos valores e os
destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS, indicando, ainda, a diferença entre o
faturamento bruto e o valor líquido recebido depois de todas as deduções dos referidos
tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$ 845.591,08, havendo a retenção de R$
13.515,03 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
IV.1.4 – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA LTDA.
No doc. 08, a Recorrente apresenta um Demonstrativo detalhado de todas as
Notas Fiscais numeradas emitidas no período de dezembro de 2006 a novembro de
2007 em face de SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA LTDA.
(CNPJ no 04.054.272/0001-25, com as respectivas datas de recebimento dos valores e
os destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS, indicando, ainda, a diferença entre o
faturamento bruto e o valor líquido recebido depois de todas as deduções dos referidos
tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$912.880,85, havendo a retenção de R$
14.590,53 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
IV.1.5 – GENERAL ELETRIC DO BRASIL LTDA.
Conforme se verifica do doc. 09, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas no período de dezembro de
2006 em face de GENERAL ELETRIC DO BRASIL LTDA. (CNPJ no
33.482.241/0007-69, com as respectivas datas de recebimento dos valores e os
destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS, indicando, ainda, a diferença entre o
faturamento bruto e o valor líquido recebido depois de todas as deduções dos referidos
tributos.
Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$ 94.520,60, havendo a retenção de R$
1.439,40 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
IV.1.6 – GR S.A.
Conforme se depreende do doc. 10, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas em face de GR S.A. (CNPJ no
02.905110/0001-28 /0007-69, com as respectivas datas de recebimento dos valores e
os destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS, indicando, ainda, a diferença entre o
faturamento bruto e o valor líquido recebido depois de todas as deduções dos referidos
tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$ 516.372,32, havendo a retenção de R$
7.863,54 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
IV.1.7 – JUNIPER NETWORK BRASIL LTDA.
Conforme se verifica do doc. 11, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas no período de março a
novembro de 2007 em face de JUNIPER NETWORK BRASIL LTDA. (CNPJ no
04.222.310/0001-01, com as respectivas datas de recebimento dos valores e os
destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS, indicando, ainda, a diferença entre o
faturamento bruto e o valor líquido recebido depois de todas as deduções dos referidos
tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$ 87.501, 58, havendo a retenção de R$
1.396,35 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
IV.1.8 – PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA.
Conforme se verifica do doc. 12, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas em face de PAGGO
ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA. (CNPJ no 07.953.678/0001-38, com as
respectivas datas de recebimento dos valores e os destaques de IRRF, Cofins, CSSL e
PIS, indicando, ainda, a diferença entre o faturamento bruto e o valor líquido recebido
depois de todas as deduções dos referidos tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$74.459,65, havendo a retenção de R$ 1.190,09
de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o valor retido
a título de IRRF.
IV.1.9 – LABORATÓRIOS PFIZER LTDA.
Conforme se verifica do doc. 13, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas em face de
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA. (CNPJ no 46.070868/0001-69, com as respectivas
datas de recebimento dos valores e os destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS,
indicando, ainda, a diferença entre o faturamento bruto e o valor líquido recebido
depois de todas as deduções dos referidos tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$ 752.677,00, havendo a retenção de R$
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

12.030,00 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
IV.1.10 – SIEMENS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
Conforme se verifica do doc. 14, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas em face de SIEMENS
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. (CNPJ no 01.706.767/0001-01, com as respectivas
datas de recebimento dos valores e os destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS,
indicando, ainda, a diferença entre o faturamento bruto e o valor líquido recebido
depois de todas as deduções dos referidos tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$268.566,80, havendo a retenção de R$
4.292,48 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
IV.1.11 – VECTO GRAY OLEO E GÁS LTDA.
Conforme se verifica do doc. 15, a Recorrente apresenta um Demonstrativo
detalhado de todas as Notas Fiscais numeradas emitidas em face de VECTO GRAY
OLEO E GÁS LTDA. (CNPJ no /0001-01, com as respectivas datas de recebimento
dos valores e os destaques de IRRF, Cofins, CSSL e PIS, indicando, ainda, a diferença
entre o faturamento bruto e o valor líquido recebido depois de todas as deduções dos
referidos tributos.
Os extratos bancários comprovam portanto, que o valor líquido recebido de tal
tomador de serviço no período foi de R$ 172.374,75, havendo a retenção de R$
2.755,05 de IRRF. Da mesma forma, as Notas Fiscais e o Livro Diário confirmam o
valor retido a título de IRRF.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DO PEDIDO
Diante do exposto, é a presente para requerer se digne esse E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a conhecer, processar e julgar o presente Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe integral provimento ao mesmo, a fim de que seja
reformado o acórdão no 02-95.407 para reconhecer o comprovado direito creditório
referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte por tomadores de serviços, conforme
documentação ora apresentada em prestígio aos princípios do contraditório e ampla
defesa, da busca da verdade material, do princípio da moralidade pública e segurança
jurídica e homologar integralmente as compensações transmitidas pela Recorrente
com base nos créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2007, cujo crédito está informado no PER/DCOMP no 38588.70564.280208.1.3.02-
8542.
Protesta a Recorrente, nos termos dos arts. 2o, “caput”, X, 3o, III, 27, parágrafo
único e 29, “caput” da Lei no 9.784/99, pela juntada de documentos destinados a
comprovar o total do crédito apurado e declarado nas PERD/COMP objeto do presente
Recurso Voluntário.
Requer ainda a intimação da Recorrente que protesta, desde já, pela realização
de sustentação oral em sessão de julgamento.
É o Relatório.
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$46.330,89 (R$207.382,93 – R$161.052,04) referente ao ano-calendário de
2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), extratos de
contas correntes e Livro Diário, e-fls. 2036-2814.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905926/2012-40

determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital